Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-82.2024.8.11.0033
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000794-82.2024.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADEMIR VITAL RODRIGUES - CPF: 934.841.941-20 (RECORRENTE), DEVANILDO ALVES DA MOTA (RECORRIDO), RENAN VICENTE DA SILVA SANTOS - CPF: 038.770.421-39 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILZA ALVES DA MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA DE SOUSA FARIA - CPF: 044.894.831-12 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DOS SANTOS - CPF: 028.200.171-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DOS JURADOS. PRONÚNCIA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP) e fraude processual (art. 347, parágrafo único., do CP), visando à anulação da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem, por considerar que o juízo singular antecipou o mérito da causa com afirmações peremptórias sobre autoria e consumação dos crimes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia extrapolou os limites do juízo de admissibilidade ao empregar expressões que indicam certeza quanto à autoria e à consumação dos crimes imputados ao acusado, em descompasso com o art. 413, § 1o, do CPP, e com o postulado constitucional da competência do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia deve restringir-se à demonstração de indícios suficientes de autoria e à prova da materialidade, não sendo admissível a formulação de juízo de certeza ou a antecipação do mérito.

4. A utilização de expressões como “grau suficiente de certeza”, “autoria igualmente demonstrada” e “plenamente preenchidos os requisitos do crime” revela excesso de linguagem, pois antecipa julgamento valorativo da causa penal, vulnerando a imparcialidade do juízo e podendo influenciar os jurados.

5. O excesso de linguagem é vício invalidante da pronúncia, impondo sua anulação e a necessidade de prolação de nova decisão que observe os limites legais e constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em sentido estrito provido.

Tese de julgamento: "1. Caracteriza excesso de linguagem a decisão de pronúncia que, ao invés de se limitar ao juízo indiciário exigido pelo art. 413 do CPP, emprega expressões que antecipam juízo de certeza sobre a autoria e a consumação do crime, o que impõe sua anulação. 2. A decisão de pronúncia deve preservar a imparcialidade e a neutralidade do juízo togado, sob pena de comprometer a liberdade de consciência dos jurados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CPP, art. 413, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE n. 0001709-06.2014.8.11.0032, Relator: Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000794-82.2024.8.11.0033

RECORRENTE: ADEMIR VITAL RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ADEMIR VITAL RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de São José do Rio Claro, nos autos da respectiva ação penal, que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas disposições do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 347, parágrafo único, ambos do CP (ID. 282272923)

O recorrente, ADEMIR VITAL RODRIGUES, alega que a decisão de pronúncia é nula por excesso de linguagem.

Requer o provimento do recurso para “reconhecer a nulidade da sentença de pronúncia, pelo excesso de linguagem, destoando do que preconiza o art. 413, §1o do CPP” (ID. 282272932).

Nas contrarrazões, a
2a Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro
pugna pela manutenção da decisão recorrida (ID. 282272934).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão de pronúncia foi mantida pelos seus próprios fundamentos (ID. 282272932)

A Procuradoria-GERAL de Justiça,
em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 286537379).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente arguiu a nulidade da pronúncia, ao fundamento de que excesso de linguagem, porquanto
“não cabe ao juízo singular, nesse momento processual, realizar exame aprofundado dos fatos e das provas constantes nos autos, em especial, em relação a autoria dos crimes, tampouco apontar que o Recorrente com grau de certeza suficiente é o autor dos fatos, motivado por impulso e plenamente preenchidos os requisitos do crime ou que a autoria igualmente demonstrada e ficam plenamente preenchidos os requisitos do crime, restando incontroversa a sua consumação, eis que tais apontamentos induzem e antecipam o juízo de condenação, tendo em vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos é dos jurados que integram o Conselho de Sentença no Plenário do Júri.”

Vejamos o teor da decisão de pronúncia:

“(...) Quanto à autoria, os depoimentos colhidos durante a instrução processual indicam, com grau suficiente de certeza para esta fase, que ADEMIR VITAL RODRIGUES foi o responsável pela morte da vítima THIAGO DOS SANTOS.

Em seu interrogatório, na audiência de instrução e julgamento, o acusado Ademir Vital Rodrigues admitiu a ação, justificando-a pelo fato de a vítima ter adentrado em sua casa sem permissão para discutir com Cristiano. Ao tentar evitar a confusão, o acusado teria levado um empurrão e um tapa da vítima, razão pela qual, “por impulso”, desferiu o golpe de faca em Thiago Dos Santos. (...)

Para corroborar as afirmações, o delegado de polícia Raphael Guerra Pereira, na audiência de instrução e julgamento, reitera que as informações colhidas reforçam a autoria do crime por parte do acusado, Ademir Vital Rodrigues.

Ainda, a senhora Edilza Alves Da Mota, genitora do acusado, reforçou a versão apresentada em sede policial no sentido de que, no dia dos fatos, quando o acusado chegou à residência dela (testemunha), contou que tinha desferido um golpe de faca contra a vítima.

Desta forma, a confissão do réu quanto a ter golpeado a vítima com a faca, os depoimentos prestados pelas testemunhas ao longo da persecução penal, aliados às demais provas materiais colhidas nos autos, caracterizam os elementos de materialidade e autoria suficientemente aptos a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a corte popular.

Logo, convenço-me da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que ADEMIR VITAL RODRIGUES foi responsável pelo delito descrito na denúncia. (...)

DO CRIME DO ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP

O crime de fraude processual se dá quando o indivíduo altera o estado de uma coisa para induzir a erro o juiz, jurados ou peritos, no caso em tela trata-se do fato da faca utilizada para o crime ter sido jogado na fossa.

A materialidade do crime está cabalmente demonstrada pelos boletim de ocorrência - no: 2024.132819 (Id. 155741304) e no: 2024.133185 (Id. 155741305), relatório do local do crime (Id. 155742012), relatório da investigação (Id. 155968427), laudo pericial no 543.1.02.9069.2024.178069-a01 (Id. 155969356), laudo pericial no 545.2.21.9937.2024.177707-a01 (Id. 155969357), laudo pericial no 543.1.01.9069.2024.177503-A01 (Id. 155969358), termo de depoimento de testemunhas e auto de constatação, registros fotográficos do dia dos fatos e demais documentos carreados aos autos.

Em especial, destaco que o réu em seu interrogatório judicial, admitiu que, após esfaquear a vítima, levou a faca até a casa de sua mãe e posteriormente a lançou dentro de uma fossa.

A autoria igualmente demonstrada pelo interrogatório do réu, que confessou ter ocultado a faca utilizada para golpear a vítima, admitindo ter jogado o objeto na fossa com plena consciência do que fazia, fato corroborado pelos demais elementos de prova.

Assim, ficam plenamente preenchidos os requisitos do crime de fraude processual, restando incontroversa a sua consumação. (...)”

Como é sabido, a CF consagra, em seu art. 5o, inciso XXXVIII, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e, como corolário lógico desse postulado, impõe-se ao Juízo togado a observância estrita da neutralidade ao exercer o juízo de admissibilidade previsto no art. 413, § 1o, do CPP.

Esse juízo de admissibilidade, por sua própria natureza jurídica, é meramente indiciário, cabendo ao magistrado, com base nos elementos constantes dos autos, verificar a presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, sem, contudo, emitir juízos de certeza ou antecipar qualquer valoração definitiva sobre o mérito da causa penal.

Nesse contexto, como bem pontuado nas razões recursais, a utilização de expressões como “grau de certeza suficiente”, “autoria igualmente demonstrada” e, especialmente, a afirmação de que “ficam plenamente preenchidos os requisitos do crime, restando incontroversa a sua consumação”, ultrapassa os limites do juízo sumário que se exige nesse momento processual.

Tais formulações, por sua contundência e definitividade, subvertem a lógica do procedimento do Tribunal do Júri, antecipando indevidamente juízo que deve ser reservado ao Conselho de Sentença, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos.

Mais do que isso, tais expressões são potencialmente inducentes, na medida em que podem comprometer a liberdade de consciência dos jurados, sujeitos leigos, ao serem confrontados com uma avaliação técnica de autoridade judicial que já aponta para a certeza da autoria e da consumação.

Por essas razões, e com a devida vênia ao entendimento diverso, entendo que a utilização das expressões destacadas representa verdadeiro excesso de linguagem, com aptidão para macular a higidez do julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela qual se impõe a anulação da decisão, devendo ser proferido novo juízo de admissibilidade, com observância à imparcialidade e à linguagem adequada ao estágio processual.

Nesse sentido, destaco precedente desta e. Câmara Criminal:

“Se o Juízo singular, ao empregara expressão “resta plenamente demonstrada”, procedeu o exame analítico das provas, concluindo pela procedência da pretensão acusatória, resulta configurado excesso de linguagem (STJ, AgRg no AREsp no 2.075.885/SP).

Na pronúncia, o magistrado deve empregar uma linguagem comedida avaliando a probabilidade/possibilidade, e não a certeza da autoria, “sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri – juiz natural da causa -” (STJ, HC 117652/GO).

“Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela provada materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma comedida e sem expressar juízo de valor, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e usurpar a competência expressa no art. 5o, XXXVIII, alínea d, da CF. Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1o, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como “devidamente comprovada”, “inequivocamente demonstrada”, “evidente que o acusado possuía a intenção de ceifara vida da vítima” e “inconteste dos autos que o acusado não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade”, dada a grande possibilidade de que sua leitura influencie os jurados.”(TJMT,RSE 1000287-31.2021.8.11.0000)

Recurso provido para anular a pronúncia e ordenar prolação de nova decisão, com observância aos limites previstos no art. 413, § 1o do CPP.”
(RESE n. 0001709-06.2014.8.11.0032, Relator: Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/09/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO
, a fim de declarar a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, para que o juízo singular da origem prolate outra em seu lugar, dentro dos parâmetros constitucionais e legais, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025